Tribunal: TJES
Processo: 0001021-86.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001021-86.2014.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 202 (duzentos e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), consistente na subtração, mediante violência, da quantia de R$ 652,00 pertencente à vítima, um idoso de 71 anos, após imobilizá-la pelo pescoço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a autoria delitiva estaria suficientemente comprovada para justificar a condenação; e (ii) se a pena-base foi corretamente fixada, considerando a valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva e a materialidade do crime encontram-se devidamente demonstradas por provas testemunhais (incluindo as declarações da vítima e de testemunhas presenciais), documentos e pela confissão do réu, o que afasta a tese de insuficiência probatória.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e pela apreensão do valor subtraído em posse do acusado, reveste-se de especial relevância em crimes patrimoniais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Na dosimetria, afastam-se as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social, consideradas inidôneas para negativação por se basearem exclusivamente em condenações criminais pretéritas, em consonância com precedentes do STJ e do TJES.
6. Reduzida a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, compensando-se a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e aplicando-se a agravante pelo crime cometido contra idoso (art. 61, II, “h”, do Código Penal), fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa.
7. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu e da violência empregada na prática do crime, bem como a inaplicabilidade de penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.
8. Não se acolhe o pedido de detração penal, por ausência de elementos nos autos que permitam a apuração do tempo de pena já cumprido pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base, mantida a condenação e o regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44, 59, 61, II, “h”, e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022.
TJES, APCr 0012851-41.2020.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.02.2024.
STJ, HC 826.000, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024, DJe 09.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001021-86.2014.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson de Oliveira André
, em face da sentença às fls
.

138/142
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos, narra os fatos seguintes termos:

No dia 17 de abril de 2014, por volta das 17h35min, na Rua Men de Sá, s/n, Centro, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado Anderson Oliveira André subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$650,00 da vítima Levino Grigório Filho, idoso com 71 anos de idade.

Segundo consta nos autos, o denunciado aproximou-se por trás da vítima, segurou-a pelo pescoço, e subtraiu a quantia de R$652,00 que estava em seu bolso.

Após acionados, policiais militares lograram êxito em localizar o denunciado em poder da quantia subtraída.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157,
caput
,

do
Código Penal
, à pena de
0
7
(
sete
) anos,
03 (três)
meses e 1
5
(
quinze
) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
2
0
2
(
duzentos e dois
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

às fls.
153/157v
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para
comprovar a autoria delituosa
,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos,
e
a detração penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
inicialmente

o
pleito absolutório
,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a
comprovação da autoria delituosa
.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo Boletim Unificado às fls. 17/27
, pelo
Auto de Apreensão à fl. 30, pelo Auto de Entrega à fl. 31, pelo
Relatório Final às fls.
42/44
,
e
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando a prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Levino Grigório Filho, ao prestar declarações ainda em esfera investigativa à fl. 08, logo após o crime, narrou os fatos e reconheceu o ora apelante como o autor do delito. Confira-se:

Nesta data, a tarde, o declarante estava junto com seu sobrinho Gilton da Fonseca, em um lote vazio, no cento de São Gabriel da Palha, onde seu sobrinho costumava vender mamão; Que Gilton saiu um pouco e o declarante ficou sozinho, quando se aproximou um homem moreno e sem camisa e perguntou se vendiam muito ali e a que horas fechavam; Que o declarante disse que não tinha horário para fechar; Que o homem se afastou e ficou em um bar próximo ao local, bebendo; Que Gilton retornou e por volta de 17:30 horas, estavam fechando, colocando as caixas no reboque; que Gilton estava ao lado do declarante, quando o mesmo homem retornou e chegou por trás do declarante; que o homem segurou com o braço, o pescoço do declarante, tentando lhe estrangular; que Gilton ajudou o declarante, segurando o tal homem; Que o autor retirou do bolso do declarante o valor aproximado de seiscentos e cinquenta reais e após saiu correndo; Que seu sobrinho tentou perseguir o autor, mas caiu; Que a polícia militar chegou ao local e pouco depois, prendeu o autor do roubo, que nesta DP, soube se chamar ANDERSON OLIVEIRA ANDRÉ; que nesta delegacia, o declarante viu o conduzido ANDERSON OLIVEIRA e afirma, com absoluta certeza, ser a pessoa que praticou o crime de roubo contra sua pessoa, nesta data. [...].

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo à fl. 77, o ofendido ratificou todas as informações acima transcritas. Senão, vejamos:

[...] que no dia dos fatos o acusado chegou para o depoente no reboque e perguntou que horas que o depoente encerrava o trabalho, onde o depoente morava e se o comércio dava muito dinheiro; que o depoente respondeu que morava em São Gabriel, mas não falou o bairro, que não tinham hora para encerrar o movimento e que o comércio não dava muito dinheiro porque estragava muita coisa; que o acusado ficou no bar do buzzete, em frente ao reboque observando o movimento do comércio; que quando o depoente recebia dinheiro dos clientes colocava dentro dos bolsos, que certamente o acusado observava o depoente guardar o dinheiro nos bolsos; que em dado momento o acusado chegou por trás do depoente e disse: o dinheiro, o dinheiro; que em seguida o acusado agarrou no pescoço do depoente e colocou as mãos nos bolsos da calça do depoente; [...] que em seguida soube que o sobrinho do depoente havia alcançado o acusado e a polícia passou no local na hora; que percebeu que o acusado estava bebendo próximo ao local para observar o movimento do comércio; [...].

Nesse ponto
,
a respeito

d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Soma-se às declarações da vítima o depoimento em juízo da testemunha presencial Gilton da Fonseca Rocha, à fl. 78,
in verbis
:

Que o depoente presenciou os fatos; que o depoente tem um comércio de frutas, que na época funcionava num reboque ao lado do posto Glazar; que no dia a vítima já tinha falado com o depoente que teve um rapaz que havia perguntado para ele que horas que ele chagava e saía do comércio; que a vítima falou e o depoente nem deu importância; que por volta das quatro horas ou quatro e pouco o depoente estava distante da vítima uns oitenta centímetro, assim como tinham mais pessoas perto; que o acusado foi por trás da vítima e torceu o pescoço dele. Que a vítima disse para o depoente que estava sendo assaltado. Que inicialmente o depoente não ligou pois pensou que fosse brincadeira, já que algumas pessoas brincam com a vítima dessa forma e o depoente nem gosta; que em seguida a vítima disse que era sério; que mesmo assim o acusado ficou agarrado na vítima; que viu quando o acusado pegou o dinheiro que estava nos dois bolsos; que o dinheiro era proveniente da venda das frutas, ou seja, do comércio; que toda ação durou poucos minutos; que na hora o depoente estava conversando com outras pessoas; que em seguida o acusado saiu correndo e o depoente foi atrás; que conseguiu alcançar o acusado cerca de um quilômetro à frente; que na hora em que alcançou o acusado a viatura chegou e o acusado devolveu o dinheiro; [...].

Corrobora a autoria delituosa, outrossim, o depoimento em esfera investigativa do policial militar Ronigleison Ferreira de Oliveira às fls. 04/05, a saber:

Que observaram uma movimentação estranha. Que ao se aproximarem a testemunha Gilton da Fonseca relatou que um homem moreno e sem camisa havia acabado de roubar o dinheiro de seu tio Levino Fregório Filho, com 71 anos de idade; que saíram em busca do autor do roubo e nas proximidades da Escola Irmã Adelaide Pertochi, no Bairro Santa Cecília, avistaram um homem com as características informadas, o qual foi abordado e identificado como ANDERSON OLIVEIRA ANDRÉ; Que foi encontrado em poder de ANDERSON a quantia de R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais); que Levino e a testemunha Gilton relataram que anderson chegou por trás da vítima e lhe deu um golpe mata-leão, causando dificuldade de respiração na vítima e imobilizando-a, momento em que subtraiu o dinheiro; Que a vítima ainda relatou que foi ameaçada por Anderson e que he foi roubado entre seiscentos e setecentos reais, em dinheiro; que a vítima e a testemunha Gilton viram o conduzido detido e o reconheceram como sendo o autor do roubo; [...].

Quanto ao réu, tanto em sede policial à fl. 10, quanto em seu interrogatório em juízo às fls. 79/80, confessou ter praticado o roubo, narrando que se aproximou de pessoa idosa por trás e retirou o dinheiro que estava em seu bolso, haja vista saber que o ofendido possuía quantia em espécie nos dois bolsos.

Portanto,

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que
Daniel Silva Santos
, valendo-se de
violência
,
subtraiu
dinheiro em espécie da vítima
,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Em sequência, subsidiariamente
,
a defesa se insurg
e
quanto
à
fase da dosimetria da pena,
postulando a redução da pena-base
no patamar mínimo legal
.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço,

na primeira fase da dosimetria,
ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante expressamente consignou a verificação de 0
3
(
três
) circunstâncias judicia
is
como desfavoráve
is

ao réu,
qua
is
seja
m
,
os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do agente
, fixando a pena-base em 0
6
(
seis
) anos

e 0
3
(
três
) meses
de reclusão e multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente
à época dos fatos, considerando que
a pena
abstrata

do crime
do artigo 157,
caput
, do Código Penal

varia de 0
4
(
quatro)
a
10
(
dez)
anos de reclusão, e multa.

Quanto aos antecedentes criminais, agiu em acerto o magistrado
a quo
ao valorá-los como desfavoráveis ao réu,
haja vista
a existência de mais de uma condenação criminal definitiva em desfavor do apelante.

Em contrapartida, no que concerne à
s circunstâncias judiciais de
personalidade e conduta social de Anderson de Oliveira André,
entendo que devem ser consideradas neutras, por ausência de fundamentação idônea.

Isso pois, para valorar como negativas as circunstâncias acima aludidas, foram utilizadas condenações penais, que, mesmo que definitivas, não são suficientes para esclarecer a respeito da conduta social e da personalidade do réu, conforme assente entendimento deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VÍCIO EM DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.2. Personalidade.
Condenações, ainda que transitadas em julgado, não são hábeis a justificar a análise negativa da personalidade, mas, apenas, para sustentar a análise desfavorável dos antecedentes do réu
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0012851-41.2020.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 27/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1.3. No que concerne à personalidade, houve a utilização de condenação por crime anterior para considerá-la desfavorável.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
(STF, RHC 144.337-AGR, Rel. Ministro Celso DE Mello, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). [...]. 3. Recurso parcialmente provido (TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024).

A propósito, da mesma forma decide o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade, fundada exclusivamente em anotações criminais anteriores, configura constrangimento ilegal, sendo considerada inidônea pela jurisprudência desta Corte, conforme precedentes
. [...]. (STJ; HC 826.000; Proc. 2023/0177042-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 09/12/2024).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA PARA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTADA A VETORIAL DA CULPABILIDADE NA ORIGEM. TEMA 1.214. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
[...].
5.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. 6.
A valoração negativa da personalidade e dos maus antecedentes foi considerada inidônea, devendo ser recalculada a pena conforme o Tema Repetitivo
1.214.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA. (STJ; HC 895.283; Proc. 2024/0069841-7; PE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

Sendo assim
, por não vislumbrar razões suficientes para considerar negativos os vetores de personalidade do agente e conduta social, considero neutras as mencionadas circunstâncias, de modo que se mantém em desfavor de Anderson de Oliveira André tão somente a circunstância judicial de antecedentes criminais, razão pela qual estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
74 (setenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante de pena do art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão), e a agravante de pena do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), compenso as referidas circunstâncias, nos termos do art. 67, do mesmo
c
ódigo.

Outrossim, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra maior de 60 anos), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e fixo
o
quantum

intermediári
o
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 86 (oitenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, vez que, não obstante a redução da pena privativa de liberdade, o réu é reincidente, o que obsta o início de cumprimento de pena no regime semiaberto.

Ademais, considerando o
quantum
de cumprimento de pena privativa de liberdade e o fato do crime em apreciação ter sido cometido com violência contra pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pretendida pela defesa, com amparo no art. 44, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao pleito de aplicação da detração penal, não há como ser acolhido, vez que os autos não dispõem de elementos suficientes para concluir o tempo de pena já cumprido pelo apelante, especialmente considerando que possui diversas condenações penais.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para reduzir a pena-base, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de personalidade e conduta social,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)